Tribunal: TJES
Processo: 0000175-41.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000175-41.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
RAYLANDER DA SILVA PIEDADE, DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS E NIARIA GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

a
materialidade
e a
autoria
delitivas
restaram comprovadas por meio
do
Auto de Apreensão de (fls. 41/42-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22 do IP em apenso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 44), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 243/251), Laudo de Exame Químico (fl. 210/210-v), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

2.

C
onstata-se que as penas bases dos apelantes foram exasperadas com base em fundamentos idôneos, os quais demonstram a maior gravidade dos delitos que lhes foram imputados
.
Nesse sentido, não há razões que justifiquem o redimensionamento das reprimendas ao patamar mínimo legal.

3.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

4
.
Em relação
a responder em liberdade
,
sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que os apelantes fazem do crime seu meio de vida, sendo todos conhecidos pelos agentes públicos em razão de seus envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes e, inclusive, com a prática de delitos de homicídios

5
.

Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000175-41.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000175-41.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
RAYLANDER DA SILVA PIEDADE, DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS E NIARIA GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

a
materialidade
e a
autoria
delitivas
restaram comprovadas por meio
do
Auto de Apreensão de (fls. 41/42-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22 do IP em apenso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 44), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 243/251), Laudo de Exame Químico (fl. 210/210-v), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

2.

C
onstata-se que as penas bases dos apelantes foram exasperadas com base em fundamentos idôneos, os quais demonstram a maior gravidade dos delitos que lhes foram imputados
.
Nesse sentido, não há razões que justifiquem o redimensionamento das reprimendas ao patamar mínimo legal.

3.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

4
.
Em relação
a responder em liberdade
,
sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que os apelantes fazem do crime seu meio de vida, sendo todos conhecidos pelos agentes públicos em razão de seus envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes e, inclusive, com a prática de delitos de homicídios

5
.

Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 16 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000175-41.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
RAYLANDER DA SILVA PIEDADE, DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS E NIARIA GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYLANDER DA SILVA PIEDADE, DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS e NIARIA GOMES DE JESUS,

em face da Sentença de fls.
301/32
1
,
que
ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, artigo 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Razões de apelo
de Raylander
,
às folhas
325/335v
, oportunidade em que requer o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja absolvido em relação a todos os delitos que lhe foram imputados, por ausência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base fixada para o delito de tráfico de drogas ao patamar mínimo legal, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Razões de apelo de

Danrlei e Niaria
,
às folhas
359/367v
, oportunidade em que requer o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja: (i) absolvida a apelante Niaria em relação a todos os delitos que lhe foram imputados, por ausência de provas; (ii) absolvido o apelante Danrlei em relação ao delito de associação para o tráfico; (iii) redimensionadas as penas-bases aplicadas em face de ambos os apelantes; (iv) concedido o direito dos apelantes de recorrerem em liberdade
.

Contrarrazões apresentadas
às folhas
372/379
pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau pugnando pelos conhecimentos e desprovimentos dos referidos recursos defensivos.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5148256, opinando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que:

“
(...
)
Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 26 de dezembro de 2018, policiais militares receberem denúncias anônimas no sentido de que alguns indivíduos estariam efetuando disparos e ostentando armas de fogo no bairro Santa Cruz, inclusive, os referidos indivíduos seriam os responsáveis pelos últimos homicídios praticados no bairro. Diante disso, a guarnição prosseguiu até o local a fim de averiguar as informações. Chegando ao local, ao passarem por uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e tiroteios, os policiais avistaram DANRLEY VIEIRA e este, após avistar a guarnição, dispensou 01 (uma) arma de fogo, no quintal vizinho, razão pela os policiais militares entraram na residência e efetuaram a prisão de DANRLEY. Ato contínuo, os policiais militares abordaram na residência RAYLANDER DA SILVA PIEDADE, NIARA GOMES DE JESUS, FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA (menor de idade), LUIZ FELIPE CORREIA (menor de idade) e PAULIANE PIEDADE DE PAULA (menor de idade), sendo que todos estes indivíduos são constantes alvos de denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua 100, inclusive de homicídios. Por conseguinte, durante as buscas na residência, foram encontrados, no quintal, 01 (uma) pistola calibre .380, municiado com 12 (doze) munições do mesmo calibre e 01 (uma) capsula deflagrada, 02 (dois) carregadores municiados com 12 (doze) munições calibre .38 cada uma, 23 (vinte e três) buchas de substância similar à maconha, que continham a logomarca “ST 100” – uma alusão à Rua 100, do bairro Santa Cruz –; dentro da residência, 26 (vinte e seis) pinos de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) munições de calibre .12 intactas, 14 (quatorze) capsulas deflagradas, sendo 06 (seis) de calibre .38, 05 (cinco) de calibre .40 e 03 (três) de calibre .380, além de um artefato explosivo de fabricação artesanal e a quantia de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Em seguida, considerando que o grupo criminoso era constantemente visto no bairro Vila Betânia, local este onde possivelmente teriam um esconderijo, a força policial indagou o menor FLAVIO JÚNIOR sobre o referido esconderijo, momento em que este teria indicado uma residência onde ocultava drogas. Diante disso, os militares prosseguiram até o local, onde lograram êxito em encontrar 01 (uma) balança de precisão, 135 (cento e trinta e cinco) buchas de substância análoga à maconha, 25g (vinte e cinco gramas) similar à cocaína, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)”

Pois bem.

Primeiramente, p
ugna
m
a
s
Defesa
s

pleitos absolutórios e de afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06

Pleiteiam as nobres Defesas de Raylander e Niaria a absolvição dos apelantes em relação a todos os crimes que lhe foram imputados sob o argumento de que inexistem provas capazes de subsidiar suas condenações.

Pleiteia a distinta Defesa de Danrlei, ainda, a absolvição do apelante em relação ao delito de associação para o tráfico.

Por fim, requer a nobre Defesa de Raylander o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Após exame detido do que dos autos consta, conclui-se que não lhes assiste razão, impondo-se a manutenção do édito condenatório nos exatos termos em que proferido.

Primeiramente, consigno que
a
materialidade
e a
autoria
delitivas
restaram comprovadas por meio
do
Auto de Apreensão de (fls. 41/42-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22 do IP em apenso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 44), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 243/251), Laudo de Exame Químico (fl. 210/210-v), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

Sob esse prisma, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, mostram-se consistentes com a narrativa da peça acusatória:

“
(...
)
que o declarante informa que a força tática após tomar conhecimento que indivíduos estariam ostentando armas e efetuando disparos no bairro Santa Cruz, as guarnições de força tática deslocaram para o bairro e intensificaram o patrulhamento. As denúncias davam conta ainda que os indivíduos seriam os mesmos que praticaram um duplo homicídio no bairro no último sábado (22/12), conforme B.U. 38114190. Em dado momento ao passarmos em frente ao endereço citado neste boletim (local este que é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e recentes tiroteios), os militares visualizaram quando um indivíduo ao visualizar as barcas da força tática, jogou uma arma de fogo no quintal da casa ao lado, sendo que ao cair ao chão a arma disparou. Os militares então adentraram a residência e deram voz de prisão ao nacional Danrlei Vieira dos Santos que foi quem jogou a arma no quintal ao lado. Em ato contínuo foram abordados também os indivíduos Raylander da silva piedade, Flavio Júnior piedade de Paula, Luiz Felipe Correia, Niara Gomes de Jesus e a menor Pauline Piedade de Paula, todas estas pessoas são alvo de denúncias de envolvimento com o tráfico da rua 100
(apelido dado por moradores à rua Antônio Carlos Loureiro),
sendo algumas delas citadas em denúncias como autores e participes do duplo homicídio acima relatado. Durante as buscas foram encontrados jogadas na entrada da residência 26 (vinte e seis) pinos de substância similar a cocaína; no quintal onde Danrley dispersou a arma de fogo, encontramos uma pistola cal .380
municiada com doze munições de mesmo calibre e uma capsula deflagrada que estava caída ao lado; foram encontrados ainda dentro de uma sacola 02 (dois) carregadores municiados com doze munições cal .380 cada um, e 23 buchas de maconha, que continham inclusive uma embalagem com a logomarca "do ST 100, fazendo alusão a rua 100 no bairro Santa Sruz. Dentro da residência onde se encontravam os detidos foram encontradas ainda 04 (quatro) munição de calibre 12 intactas, 14 capsulas deflagradas sendo seis de calibre. 38, cinco de calibre .40, e três de calibre .380, além de um artefato explosivo de fabricação artesanal e R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais em espécie).
Durante o desenrolar da ocorrência indagamos a Niaria acerca de seu envolvimento no duplo homicídio, sendo que ela confirmou participação, pois foi ao ônibus, onde sabia que a vítima de apelido ‘cheirim’ estaria, onde desentendeu com ela, porém o autor dos disparos que vitimaram as pessoas no dia em questão além de lesionar outras duas pessoas que estavam no interior do ônibus seria Danrlei, o qual também foi detido neste b.u; fato este que foi confirmado por Danrlei, tendo ele nos confessado a autoria dos homicídios.
É importante frisar que este grupo de criminosos era constantemente visto no bairro Vila Betania onde segundo informações eles teriam um esconderijo e que sempre que se envolviam em tiroteios no bairro Santa Cruz tais elementos se escondiam neste lugar. Indagamos então ao

menor Flavio sobre estas informações e eles nos afirmou que realmente o seu avô possuía uma casa na rua Deuclécio Barbosa no bairro Betania e que ele teria escondido drogas na casa, de imediato deslocamos até a referida residência onde foram encontrados (01) uma balança de precisão, 135 cento e trinta e cinco) buchas de maconha e aproximadamente 25( vinte e cinco) gramas de substancia similar a cocaína
.(...)”. (Declarações prestadas por Silvio Candido Pereira, policial militar, na esfera policial – fl.10/10-v e ratificado em Juízo – mídia anexa). (destacou-se)

No mesmo sentido são as declarações prestadas por Ronny Peterson Pereira dos Santos, policial militar (fl. 09/08-v).

Os apelantes, ao serem ouvidos em Juízo (mídia anexa), negaram os fatos que lhes foram imputados, sustentando que as drogas pertenciam aos menores apreendidos. Apesar disso, confessaram que estavam no imóvel em que foram encontrados os entorpecentes e as armas.

Em que pese a negativa dos apelantes, os depoimentos prestados pelos agentes públicos nas esfera inquisitiva e judicial convergem entre si, motivo pelo qual há de se concluir que os pleitos de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pelas doutas Defesas, não ultrapassam mero expediente defensivo.

Ademais, tratando-se de fatos originados de Auto de Prisão em Flagrante Delito, imperioso salientar o valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos envolvidos, uma vez que é pacífica, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a admissão, como meio idôneo de prova, dos depoimentos judiciais prestados pelos mencionados agentes, não havendo que se falar em imparcialidade ou motivos para afastar suas declarações:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

(...). (STJ; HC 436.168; Proc. 2018/0028440-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2018; DJE 02/04/2018; Pág. 1844). (destacou-se)

Como se vê, aos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, desde que seguros, coerentes e dissociados de evidências que suscitem dúvidas acerca de sua boa-fé, deve se conferir especial relevo.

Especificamente em relação ao delito insculpido no artigo 35, da Lei º 11.343/06, também se constata que restou suficientemente comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes e os demais indivíduos que com eles se encontravam no momento do flagrante, para o fim de comercializarem drogas.

Ora, para a caracterização do delito de associação é indispensável que, da prova colhida, esteja evidenciada a ocorrência do
animus
associativo prévio, com vinculação subjetiva entre os agentes, ânimo de permanência e estabilidade da associação criminosa, como ocorre no caso dos presentes autos.

Com espeque na robusta malha probatória acima delineada, entendo que restaram devidamente demonstradas as práticas dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Ultrapassada esta questão,
pugnam as defesas
pelo redimensionamento das penas bases

Pleiteiam as nobres Defesas de Danrley e Niaria o redimensionamento das penas-bases fixadas em desfavor dos mesmos ao patamar mínimo legal. Requer, por sua vez, a douta Defesa de Raylander, a redução da reprimenda básica fixada para o delito de tráfico de drogas. Tais pleitos, contudo, não merecem guarida.

N
o entanto, não lhes assiste razão. Explico.

Trago à baila, parte da sentença vergastada sobre a primeira fase da dosimetria dos apelantes:

“
(...)
PASSO A INDIVIDUALIZAR E APLICAR A PENA, que reputo ser justa e necessária para a prevenção e repressão, observando-se as diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06
.

5.1.1. QUANTO AO ACUSADO DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS

Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade normal inerente aos crimes a ele imputados, exceto o delito de posse irregular de arma de fogo/munições, tendo em vista que arma apreendida estava municiada com 12 (doze) munições, bem como, além disso, foi apreendido outras munições de diversos calibres
. Os antecedentes criminais do acusado não estão maculados, considerando a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias dos crimes não são desfavoráveis. As consequências dos crimes são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a natureza e a quantidade de droga apreendida para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, e do laudo toxicológico definitivo
.

5.1.2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
(...)

5.1.3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 FIXO a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. (...)

5.1.4. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 FIXO a PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA
.

(...)

5.2.1. QUANTO AO ACUSADO RAYLANDER DA SILVA PIEDADE

Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade normal inerente aos crimes a ele imputados, exceto o delito de posse irregular de arma de fogo/munições, tendo em vista que arma apreendida estava municiada com 12 (doze) munições, bem como, além disso, foi apreendido outras munições de diversos calibres
. Os antecedentes criminais do acusado não estão maculados, considerando a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias dos crimes não são desfavoráveis. As consequências dos crimes são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a natureza e a quantidade de droga apreendida para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, e do laudo toxicológico definitivo
.

5.2.2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. (...)

5.2.2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
. (...)

5.2.3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 FIXO a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
(...)

5.2.4. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 FIXO a PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA
.

(...)

5.3.1. QUANTO À ACUSADA NIARIA GOMES DE JESUS Verifico que a ré agiu com grau de culpabilidade normal inerente aos crimes a ela imputados, exceto o delito de posse irregular de arma de fogo/munições,
tendo em vista que arma apreendida estava municiada com 12 (doze) munições, bem como, além disso, foi apreendido outras munições de diversos calibres
. Os antecedentes criminais da acusada não estão maculados, considerando a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor da ré. As circunstâncias dos crimes não são desfavoráveis. As consequências dos crimes são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Sem se olvidar, pesa-se em desfavor da denunciada a natureza e a quantidade de droga apreendida para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, e do laudo toxicológico definitivo
.

5.3.2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
. (...)

5.3.3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 FIXO a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
. (...)

5.3.4. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 FIXO a PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA
. (...)”

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
constata-se que as penas bases dos apelantes foram exasperadas com base em fundamentos idôneos, os quais demonstram a maior gravidade dos delitos que lhes foram imputados
.

Nesse sentido, não há razões que justifiquem o redimensionamento das reprimendas ao patamar mínimo legal.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Desse modo,
deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e as de aumento de pena (terceira fase).

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Forte em tais argumentos, entendo que deve ser mantida incólume a dosimetria implementada no caso em apreço, tanto em relação às penas-base.

Ultrapassada esta questão,
pugnam ambas as defesas p
ara
recorrer em liberdade

Da análise da sentença, observa-se que a manutenção do decreto prisional dos apelantes apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e o resguardo da aplicação da lei penal, que podem vir a ser abaladas ou frustradas em caso de soltura.

Sob esse prisma, sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que os apelantes fazem do crime seu meio de vida, sendo todos conhecidos pelos agentes públicos em razão de seus envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes e, inclusive, com a prática de delitos de homicídios.

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, vez que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de decisão condenatória.

Destarte, não devem ser acolhidos os pleitos defensivos pela concessão de liberdade aos apelantes.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)